Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718229-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF Embargado: Geraldo Pinto de Souza D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Residencial Ouro Vermelho II - DF contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60532951). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator